Tribunal: STF
Processo: ARE 1286457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL RECIPROCAMENTE INTERPOSTA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - PETROS-FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - LEI N° 8.213/91 - INAPLICABILIDADE - INDEPENDÊNCIA ENTRE A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A PREVIDÊNCIA PRIVADA - EXEGESE DO ART. 202 DA CARTA MAGNA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - EX-ESPOSA QUE ALEGA POSSUIR A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA - PENSÃO DEVIDA ÀS PESSOAS REFERIDAS NO REGULAMENTO DO PLANO, QUE POSSUI INDICAÇÃO EXPRESSA DE EX-CÔNJUGE QUE RECEBA PENSÃO ALIMENTÍCIA, SITUAÇÃO NA QUAL SE ENQUADRA A SUPLICANTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DIVISÃO DO VALOR DO BENEFICIO QUE TODAVIA DEVE SER PARTILHADO EM PARTES IGUAIS ENTRE TODOS OS FAVORECIDOS - MARCO INICIAL DO PENSIONAMENTO FIXADO NA DATA DO ÓBITO DO PARTICIPANTE - APELO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA CONHECIDO E DESPROVIDO - APELO DA DEMANDANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 202, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Num primeiro momento, impende estabelecer que embora a pretensão, assim como a sentença profligada, estejam alicerçadas nos ditames da Lei n° 8.213/91, o fato é que o referido diploma normativo, juntamente com a Lei n° 8.212/93, regem a previdência oficial. A previdência privada complementar possui como norma reguladora, sim, a Lei Complementar n° 109/01.
    Assim sendo, o rol de beneficiários-previstos na lei que rege a seguridade pública não será necessariamente aquele da previdência privada, de forma que a Lei Complementar n° 109/2001 define que as entidades de previdência suplementar possuem autonomia para escolher quais os benefícios que por ela serão oferecidos, sendo facultativa a adesão a quaisquer dos seus planos.
    A natureza da relação jurídica travada entre a entidade previdência privada e o seu associado é, portanto, de caráter eminentemente contratual, lembrando, ainda, ser aplicável a tal relação a legislação consumerista, consoante apontamento da Súmula n° 321 do Superior Tribunal de Justiça.
    Dito isto, mostra-se imprescindível, no caso sub examen, estudo pormenorizado do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS-Fundação Petrobrás de Seguridade Social, que, com relação à pensão por morte e seus beneficiários (fls. 128/129), assim estabelece:
    (...)
    Desse modo, totalmente despropositada e despida de fundamento legal a recusa da entidade em conceder a pensão por morte para a demandante sob o argumento de que ela não teria solicitado a sua habilitação como dependente de Antônio Carlos Sant'Anna, visto que o regulamento não traz nenhuma exigência quanto à necessidade de tal conduta.
    Pelo contrário, estabelece simplesmente que o ex-cônjuge, quando estiver recebendo pensão alimentícia, é necessariamente beneficiário do plano.
    Diante de tal cenário, a pretensão de Maria de Lourdes Nascimento mostra-se plausível, estando a sua condição de beneficiária expressamente definida no Regulamento do Plano de previdência complementar da PETROS-Fundação Petrobrás de Seguridade Social, qual seja: ex-cônjuge que, embora divorciado, esteja recebendo pensão alimentícia.
    Isto se deve ao fato de que, desde que se separou judicialmente de Antônio Carlos Sant'Anna, em 10/07/1984 (fls. 17/20), percebe pensão alimentícia, obrigação que persistiu, aliás, mesmo após a conversão da separação judicial em divórcio, em 11/11/1991 (fls. 22/42).
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente